Tribunal: STF
Processo: AI 674925
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.